Tribunal: STF
Processo: SS 5391
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Ministério Público do estado de Goiás, em face de decisão proferida no Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 5225954.55.2020.8.09.0000, e que permitiu a reabertura das academias de ginástica no âmbito daquela unidade da Federação. 
    Por decisão datada de 27/5/20, o ilustre Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, deferiu a pretendida liminar.
    Na sequência, houve a interposição de agravo interno, mas, logo depois, o agravante veio aos autos para noticiar que foi editado decreto, pelo Governo do estado, permitindo a reabertura das academias de ginástica em Goiás.
    Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral da República, pelo reconhecimento da perda do objeto desta suspensão. 
    É o relatório.
    Decido:
    De fato, voltando-se a presente suspensão contra decisão judicial que permitia a reabertura de academias de ginástica, no estado de Goiás, à época em que essas deveriam permanecer fechadas, por força de decreto estadual, assim dispondo, a edição de novo decreto, permitindo a reabertura dessas academias, tal como o determinara a decisão regional atacada, torna essa sem efeito e acarreta a perda do objeto da presente suspensão.
    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistente a cautelar aqui dantes deferida e prejudicada a análise do agravo interposto nos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente